Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721276-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SILVIO DONIZETH CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SILVIO DONIZETH CARDOSO DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora